Tribunal: TJDFT
Processo: 0713076-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM O ESTABELECIMENTO DA DEVEDORA. MANDADO DE INTIMAÇÃO, PENHORA E AVALIAÇÃO JÁ EXPEDIDO ANTERIORMENTE, CUMPRIDO SOMENTE EM PARTE. PONDERAÇÃO ENTRE PRINCÍPIOS DA EXECUÇÃO PELA MENOR ONEROSIDADE E DA MÁXIMA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. BACENJUD, INFOJUD E SISBAJUD. DILIGÊNCIAS INEXITOSAS. DETERMINAÇÃO PARA QUE O OFICIAL DE JUSTIÇA DILIGENCIE NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL DA DEVEDORA, A FIM DE VERIFICAR A EXISTÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA REFORMADA.
1. É possível a expedição de mandado de penhora e avaliação dos bens que guarnecem o estabelecimento comercial da devedora, extirpando-se do ato os bens protegidos legalmente. Cabe ao Oficial de Justiça tentar a penhora e avaliação dos bens, não sendo adequado o ato de o magistrado obstar a realização da diligência, sob a argumentação de que competia ao credor apontar especificamente os bens que pretendia penhorar.
2. Inexitosos os meios ordinários na tentativa de constrição de bens, é indevido que o magistrado indefira o pedido de penhora de bens no estabelecimento comercial da executada, sob a mera argumentação de que compete ao credor a indicação de bens penhoráveis, e determine o arquivamento da execução, negando efetividade à tutela jurisdicional.
3. Carrear ao credor a obrigação de indicar, antecipadamente, os bens situados dentro do estabelecimento comercial da parte devedora sujeitos à penhora, consubstancia determinação praticamente impossível de ser cumprida, diante dos direitos de propriedade de titularidade do empresário. A atuação do oficial de justiça mostra-se imprescindível para esse fim, o que autoriza o deferimento da diligência.
4. Agravo de instrumento provido.